Tribunal: TJES
Processo: 5002524-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002524-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ANDREZA MERCON FERNANDES e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002524-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: ANDREZA MERÇON FERNANDES E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por Andreza Merçon Fernandes e outro, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela instituição financeira. O agravante alegou: (i) confusão processual em razão da existência de dois cumprimentos de sentença; (ii) nulidade da intimação realizada diretamente em seu nome e não na pessoa do advogado; e (iii) excesso de execução, pois os encargos legais teriam sido exigidos sem a prévia intimação para pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no cumprimento de sentença em razão da alegada duplicidade de execuções; (ii) verificar se houve vício na intimação do executado; e (iii) estabelecer se está caracterizado excesso de execução em virtude da cobrança de multa e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução de honorários advocatícios em autos apartados é legítima, nos termos do art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94, não havendo nulidade pelo ajuizamento simultâneo de outro cumprimento de sentença relativo à obrigação principal.

4. O credor pode exigir a totalidade da obrigação solidária de apenas um dos devedores, conforme disposto no art. 275 do Código Civil e art. 87, §2º, do CPC. Assim, a exclusão de um dos corréus do polo passivo não configura irregularidade.

5. A alegação de nulidade na intimação não encontra respaldo, pois a comunicação foi realizada regularmente via sistema eletrônico (PJe), sendo lida pela advogada cadastrada, conforme reconhecido pelo juízo de origem. A própria parte agravante indicou a patrona como destinatária das intimações.

6. A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC foram pleiteados apenas após o não pagamento voluntário do valor executado, não configurando, portanto, excesso de execução.

7. Discussões sobre eventual excesso de execução que demandem dilação probatória não podem ser veiculadas por meio de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a execução de honorários advocatícios sucumbenciais em autos apartados, nos termos do art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94.

2. O credor pode promover a execução da obrigação solidária contra apenas um dos devedores, conforme previsão dos arts. 87, §2º, do CPC e 275 do Código Civil.

3. A intimação eletrônica regularmente recebida por advogado cadastrado no PJe atende ao disposto no art. 513, §2º, do CPC.

4. A multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC são devidos apenas após o decurso do prazo legal para pagamento e não configuram excesso de execução quando corretamente aplicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 87, §2º; 275 do CC; 513, §2º; 523, §1º; Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5003372-82.2023.8.13.0338, Rel. Des. Armando Freire, j. 03/02/2025; TJES, AC 5000351-56.2024.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10/12/2024; TJDF, APC 0702137-42.2024.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, j. 19/11/2024; TJES, AG 5003434-73.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão (ID 12296405) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por
ANDREZA MERÇON FERNANDES E OUTRO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Instituição Financeira.

Em suas razões recursais (ID 12296405), o agravante sustenta que (i) a execução é nula em razão da ocorrência de confusão processual, pois houve o requerimento de cumprimento de sentença nos autos do processo de conhecimento e, dias depois, a propositura da presente ação autônoma, bem como que (ii) somente o Banco Bradesco foi inserido no polo passivo da execução,
tendo o corréu Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário LTDA sido excluído da demanda por livre escolha dos agravados, em desacordo ao que consta nos autos
”.

Também aduz que (ii)
“a intimação para pagamento foi expedida em nome do Banco Bradesco, enquanto que, conforme o artigo 513 do Código de Processo Civil, a intimação deve ocorrer na pessoa do advogado constituído
”, o que evidenciaria
“a nulidade do ato citatório e o que o sucede”.

Por derradeiro, sustenta (iii) a ocorrência de excesso de execução, pois
“quando da apresentação dos cálculos, os exequentes incluíram honorários advocatícios e multa prevista no art. 523 do CPC quando o executado sequer havia sido intimado”.
Assim, aduz que
“os encargos previstos somente são devidos após o decurso do prazo para pagamento, com a devida intimação do executado para tal. O que não havia ocorrido no caso em concreto
”.

Assim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão, para que a exceção de pré-executividade seja acolhida.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões no ID 12511139.

Pois bem.

Inicialmente, é relevante consignar que, a despeito de o agravante sustentar a ocorrência de confusão procedimental decorrente da deflagração de dois cumprimentos de sentença - um nos autos originários e outro pela via autônoma - o presente recurso não foi instruído com cópia dos autos conexos, por meio dos quais tramita a outra pretensão executiva.

No entanto, da análise da petição inicial dos autos originários, é possível constatar que o presente cumprimento de sentença, autuado sob o nº 5018898-65.2024.8.08.0024,
refere-se, apenas, à execução da verba honorária fixada em sentença durante a fase de conhecimento
. Por outro lado, ao que tudo indica, o cumprimento de sentença deflagrado nos próprios autos referentes ao processo de conhecimento diz respeito à obrigação principal.

Trata-se de opção legítima, plenamente aceita pela jurisprudência, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FACULDADE DE PROMOÇÃO EM AUTOS APARTADOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que extinguiu o processo por entender que o apelante havia distribuído cumprimento de sentença anterior para a cobrança de honorários advocatícios. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a sentença é nula por configurar julgamento extra petita; e (II)
verificar se o cumprimento de sentença de honorários advocatícios pode ser promovido em autos apartados, conforme a faculdade conferida pelo art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).
III. Razões de decidir3. A sentença proferida é nula por vício de extra petita, pois o magistrado extinguiu o processo sem pedido expresso da parte contrária, que havia requerido apenas a suspensão do feito. Tal decisão viola os limites objetivos da lide e o princípio da congruência. 4.
Nos termos do art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94, é facultado ao advogado promover o cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios em autos apartados, sendo direito autônomo do advogado executar tais valores. 5. O cumprimento de sentença objeto dos presentes autos se refere exclusivamente aos honorários advocatícios, enquanto o outro cumprimento de sentença trata de indenização e custas processuais, configurando objetos distintos que legitimam a autonomia dos procedimentos.
lV. Dispositivo e tese6. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: 1. A sentença que extrapola os limites do pedido inicial configura vício de extra petita e deve ser anulada. 2.
O advogado possui direito autônomo de promover o cumprimento de sentença de honorários advocatícios em autos apartados, conforme previsão do art. 24, §1º, da Lei nº 8.906/94.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível 1.0000.24.418625-0/001, Rel. Des. Mariangela meyer, 10ª Câmara Cível, j. 29/10/2024, publ. 05/11/2024. TJMG, apelação cível 1.0000.24.428348-7/001, Rel. Des. Evandro Lopes da costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 04/12/2024, publ. 05/12/2024. TJMG, apelação cível 1.0000.22.113950-4/001, Rel. Des. José marcos Vieira, 16ª Câmara Cível especializada, j. 15/05/2024, publ. 17/05/2024. (TJMG; APCV 5003372-82.2023.8.13.0338; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 03/02/2025; DJEMG 07/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. COBRANÇA DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INVIABILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
O cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais pode ser efetivado nos próprios autos em que arbitrada a verba ou mediante cumprimento de sentença em autos apartados, de modo que não há respaldo para cancelamento da distribuição.
Inteligência dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES; AC 5000351-56.2024.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. FACULDADE DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que a execução não poderia ser pleiteada em autos apartados e de forma autônoma ao processo no qual o título judicial foi constituído. II.
Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se é possível ao advogado promover o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais em processo autônomo e distinto daquele em que o título executivo foi formado.
III. Razões de decidir
o art. 23 da Lei n. 8.906/94 (estatuto da advocacia) assegura ao advogado o direito autônomo de executar os honorários sucumbenciais, podendo o causídico promover a execução nos mesmos autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, conforme sua conveniência. O art. 24, §1º, da Lei n. 8.906/94 reforça a faculdade conferida ao advogado, permitindo-lhe a escolha da via judicial mais conveniente para a execução de seus honorários, seja nos próprios autos da condenação principal ou em ação autônoma. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a legitimidade do advogado para ajuizar ação autônoma para a execução de honorários sucumbenciais, considerando configurado o interesse processual quando o cumprimento de sentença é promovido em autos apartados, com fundamento no direito autônomo do advogado. A sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual carece de respaldo legal, uma vez que o direito de promover a execução em autos apartados é expressamente previsto no estatuto da advocacia.
lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento:
O advogado tem o direito autônomo de promover a execução de honorários sucumbenciais, podendo fazê-lo nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, conforme sua conveniência, conforme previsto no art. 23 e no §1º do art. 24 da Lei n. 8.906/94.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, inciso II e parágrafo único; Lei n. 8.906/94 (estatuto da advocacia), arts. 23 e 24, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1189926, 07022813420198070006, relator: Carlos Rodrigues, 6ª turma cível, j. 24/07/2019; TJDFT, acórdão 1193250, 07055145420198070001, relator: Leila arlanch, 7ª turma cível, j. 07/08/2019; TJDFT, acórdão 1205756, 07072358720198070018, relator: José divino, 6ª turma cível, j. 25/09/2019. (TJDF; APC 07021.37-42.2024.8.07.0020; 194.6904; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 19/11/2024; Publ. PJe 09/12/2024)

Igualmente, não há qualquer mácula na opção de demandar, neste feito executivo, apenas a Instituição Financeira, sem a inclusão da outra parte requerida nos autos de conhecimento.

Afinal, no caso em comento, como a sentença não distribuiu a verba honorária de forma individualizada entre as partes requeridas, entende-se que a condenação é solidária, nos termos do art. 87, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Em se tratando de obrigação solidária, o credor pode exigi-la de apenas um dos devedores ou de sua totalidade, nos termos do artigo 275, do Código Civil:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Portanto, também inexiste vício neste ponto.

No que concerne ao alegado vício de citação, é imperioso destacar, inicialmente, que esta Instância Revisora
não possui acesso ao Sistema PJE de Primeira Instância
. Ademais, a parte agravante também não apresentou qualquer documento que demonstre o suposto vício por ela alegado, o que também inviabiliza a análise exauriente a seu respeito.

De todo modo, ao apreciar a aludida alegação, o Magistrado de Primeira Instância declarou que
“verifica-se dos expedientes que a intimação eletrônica foi regularmente realizada e lida pela advogada Dra. Isabela Gomes Agnelli, representante do banco excipiente. Portanto, se a advogada da parte está devidamente cadastrada no PJe para recebimento de intimações, não há que se falar em vício a ser sanado
”.

Da análise do processo de referência, é possível constatar que a própria petição inicial do feito executivo indica que as intimações devem ser direcionadas à Dra. Isabela Gomes Agnelli - a qual, inclusive, subscreve o presente recurso - assim, os elementos colacionados aos autos não demonstram qualquer cenário de anormalidade a ensejar o reconhecimento de vício nos atos de comunicação.

Por derradeiro, no que pertine à alegação de excesso de execução, verifica-se que essa não merece subsistir. Isso porque, diversamente do que sustenta o Banco agravante, a multa de 10% (dez por cento) e o arbitramento de honorários de sucumbência na fase executiva apenas passaram a ser objeto de cobrança
quando não houve o pagamento, pela parte executiva, da verba no prazo legal.
Trata-se de mera aplicação do que preconiza o artigo 523, § 1º, do CPC:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
.

Tanto é assim que a própria parte exequente, na petição que iniciou a fase executiva, pleiteou o seguinte:

ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, REQUER seja o EXECUTADO INTIMADO, via Diário Oficial (CPC, art. 513, § 2º, I5), por meio de sua patrona ISABELA GOMES AGNELLI, OABES 25.112, para, no prazo de 15 (quinze) dias, EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA no valor atualizado de R$ 46.771,83 (quarenta e seis mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos).

Caso não seja realizado o pagamento da quantia no prazo acima, REQUER:

I. Seja ARBITRADA MULTA DE 10% sobre o valor da execução, bem como sejam FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IGUAL PERCENTUAL (10%), nos moldes do art. 513, § 1º, do CPC;

Pelo exposto, não vislumbro hipótese de excesso de execução, sendo relevante destacar, ainda, que “
a exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir excesso de execução que demande dilação probatória
” (TJES - AG 5003434-73.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/06/2025 às 18:15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57394412062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.